Tribunal: TJMT
Processo: 1030234-24.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030234-24.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 017.433.813-95 (APELADO), LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 961.576.401-97 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - RECALCULO DAS FATURAS IMPUGNADAS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pela medição de consumo a menor, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe.

3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

4. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

5. Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela ré, sem prévia notificação do consumidor, por dívida ilegal, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

6. A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência” n.º
1030234-24.2021.8.11.0003,
proposta em seu desfavor por
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a liminar deferida; declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 313,43 (trezentos e treze reais e quarenta e três centavos); condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo as despesas serem suportadas à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, em respeito ao artigo 86 do mesmo código processual, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença explicitando acerca do impacto negativo do furto ou fraude de energia elétrica em toda a sociedade.

Ademais, enfatiza que a concessionária de energia ré se insurgiu contra a recuperação de consumo em razão da irregularidade constatada, qual seja, “
o medidor foi encontrado inclinado, deitado sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica
”.

Aduz que “
foi emitida carta a parte autora juntamente com o demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor
”.

Desse modo, considerando que “
inexistem nos autos elementos capazes de afastar a legalidade da fatura objeto da lide, ante a comprovação da irregularidade, bem como pelo fato de ter sido respeitada toda legislação setorial vigente
”, pugna a concessionária de energia apelante pelo reconhecimento da legalidade da cobrança bem como seja afastada sua condenação em danos morais ou, ao menos, seja o valor arbitrado minorado.

A parte apelada, por sua vez, contrarrazoando o recurso interposto, defende a necessidade da manutenção da sentença, alegando restar “
evidenciado nos autos que o ato praticado pela apelante fora inteiramente unilateral, administrativo, lesivo aos bons costumes e a razoabilidade e inclusive aos princípios administrativos, contraria o Código de Defesa do Consumidor
”, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência” n.º 1030234-24.2021.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a liminar deferida; declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 313,43 (trezentos e treze reais e quarenta e três centavos); condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo as despesas serem suportadas à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, em respeito ao artigo 86 do mesmo código processual, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código.

Pois bem.

Narra a parte autora que, “
ao tentar efetuar uma compra no crediário fora impedido em detrimento de uma restrição no seu nome
”.

Cita que “
ao efetuar a consulta no SPC/SERASA constatou a inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, efetuada pela requerida advinda de débitos nos quais o requerente desconhecia
”.

Buscando informações, menciona o autor ter recebido a 2.ª via da carta ao cliente, referente ao termo de ocorrência n.º 46801689, onde consta que em janeiro de 2021, foi feita a inspeção local tendo identificado irregularidades, motivo pelo qual estaria sendo cobrado por recuperação de consumo.

Por considerar ilegal o procedimento realizado, eis que alega que “
nunca foi avisado acerca dessa constatação e tampouco lhe informaram a ocorrência para acompanhar a inspeção
”, atuando a concessionária de modo unilateral e sem a adoção dos procedimentos corretos, ingressou o autor com a presente demanda.

Em resposta, a concessionária de energia defendeu a improcedência dos pedidos autorais, eis que corretos os valores lançados a título de consumo não faturado em decorrência da irregularidade encontrada nas instalações elétricas do imóvel do autor.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, entendendo que “
a requerida não apresentou o laudo oficial que demonstre a reprovabilidade do medidor, revelando-se, por conseguinte, indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente
”, julgou a ação parcialmente procedente.

Irresignado, interpôs a concessionária recurso de apelação, oportunidade em que arguiu, em resumo, acerca do impacto negativo do furto ou fraude de energia elétrica em toda a sociedade, bem como da legalidade da cobrança decorrente de apuração do consumo não faturado. Assim, requer o provimento do apelo a fim de que sejam os pedidos autorais julgados improcedentes e, em caso de arbitramento de indenização por danos morais, requer seja utilizada da razoabilidade e proporcionalidade para se chegar ao valor indenizatório.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ao caso, cumpre esclarecer que, tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, passando esta ou não pelo medidor, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a

inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em

até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia mencionar que restaram demonstrados que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo que é objeto da lide, pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.

Isso porque, a fim de apurar indício de procedimento irregular, deve a ré concessionária de energia elétrica, consoante incisos II e III do § 1.º do artigo 129 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal e elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia ter lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, deixou de observar as imposições constantes no artigo 129 da referida Resolução, em especial as determinações contidas nos incisos II e III, deixando de elaborar relatório de avaliação técnica ou de solicitar e realizar perícia técnica.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
-
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
(AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2.
Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL
, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia,
a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe
. 3.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL
. 4.
Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
. [...] (TJMT - N.U 1003198-78.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- ENERGIA ELÉTRICA -
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL
-
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
-
NÃO OBSERVADOS
- COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos,
se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária
. Do conjunto probatório constata-se que a Apelada não observou a exigência prevista no art. 129 da Resolução ANEEL n.º 414/2010 que determina, dentre outras exigências, a emissão e entrega de uma cópia do TOI ao consumidor no ato da inspeção.
Ademais, não houve perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica que comprovasse a irregularidade no medidor. Esta situação, por corolário, afasta a legitimidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo objeto da lide
. (TJMT - N.U 1001147-23.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- -AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA -
ÔNUS DO REQUERIDO
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
DÉBITOS INEXISTENTES
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento. 2. Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo. 3.
Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a conservação da sentença é medida que se impõe
. 4. Vale registrar, ainda, que o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”, consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJ-MT - N.U 0003033-87.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Ressalta-se que, em nenhum momento, a apelada apresentou perícia técnica conclusiva em seu favor e relatório de avaliação técnica do medidor de energia, a fim de comprovar que o mesmo realmente estava com defeito, restando demonstrado que a concessionária não seguiu corretamente os ditames da Resolução Normativa n.º 414 de 2010 expedida pela ANEEL, afetando diretamente a credibilidade da cobrança dos valores de recuperação de consumo bem como o contraditório e ampla defesa do consumidor.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

In casu
, nota-se a ausência das imposições contidas nos incisos II e III do artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL, qual seja, elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição. Reitera-se que suposta constatação não foi comprovada nos autos.

Como se vê, os documentos apresentados pela apelada foram produzidos de forma unilateral, sem observar o devido processo legal, não servindo, portanto, como prova da ocorrência de fraude, alteração, irregularidade ou adulteração do medidor de energia.

Cumpre ainda informar que, apesar de a apelada juntar relatório fotográfico que supostamente demonstrariam a irregularidade alegada, este foi produzido unilateralmente, o afeta sua credibilidade.

Importa ainda mencionar que, relatando que “
a referida inspeção foi realizada na presença do requerente que se recusou a assinar o TOI
”, deixou a concessionária ré de cumprir o estabelecido no § 3.º do artigo 129 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, eis que não apresentou a comprovação do envio do TOI ao autor, que permita a comprovação do recebimento, já que alega que houve recusa no recebimento.

Assim, não obstante as alegações da apelante sobre a regularidade dos débitos imputados, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Diante dos fatos expostos, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ausente prova da regularidade dos procedimentos que geraram as faturas questionadas, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência dos débitos.

Dessa forma, restando comprovado que o apelante sofreu cobranças indevidas apuradas como recuperação de consumo, no valor total de R$ 313,43 (trezentos e treze reais e quarenta e três centavos), estas devem ser declaradas inexigíveis.

No que tange ao dano moral, cumpre salientar que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida ilegal, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
-
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR
-
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL
- CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL
. 3.
Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
. 4. Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela ré, sem prévia notificação do consumidor, em afronta ao que estabelece o artigo 173 da Resolução Normativa ANEEL n.º 414, de 09 de setembro de 2010. 5. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por débito ilegal, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. (TJMT - N.U 1002430-96.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - ENERGIA ELÉTRICA -
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
- COBRANÇA IRREGULAR - OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
- QUANTUM ARBITRADO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJMT - N.U 1000374-37.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

Assim, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do apelado nos cadastros de inadimplentes, por dívida ilegal, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023